Tribunal: STF
Processo: ARE 1009139
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR MÁXIMO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Precedentes.



    II – Incabível a majoração de honorários na decisão monocrática que julgou o agravo, uma vez que o juízo de origem já havia fixado no limite máximo (CPC, art. 85, § 11).



    III – Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para afastar os honorários recursais.